Tribunal: TJDFT
Processo: 0730277-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730277-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: MARISE TEIXEIRA, ADRIANNE TEIXEIRA DE BESSA, RODRIGO OTAVIO CARVALHO ALVARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S.A E OUTRA (rés), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0728523-69.2024.8.07.0001 proposta por MARISE TEIXEIRA e outros em desfavor das agravantes, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos (ID 204174025, dos autos originais): “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os fatos narrados na petição inicial devem ser apreciados segundo os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os autores firmaram contratos de investimentos com os réus, que agiram aparentemente em conjunto, para a prestação do serviço. Malgrado a comprovação definitiva de fraude e definição de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demande instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a petição inicial confere plausibilidade às alegações dos autores. Presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, pois a não devolução de valores, apesar dos pedidos administrativos dos autores, indica que há risco concreto de dilapidação do patrimônio, o que impossibilitaria a devolução dos valores ao final, tornando-o inútil aos autores. Por outro lado, não faz sentido promover busca patrimonial completa, quando a pesquisa e bloqueio pelo sistema SISBAJUD pode se tornar efetiva. Com isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória para bloquear, nas contas das rés, pelo sistema SISBAJUD, valores até o limite de R$ 941.179,03 (novecentos e quarenta e um mil, cento e setenta e nove reais e três centavos). Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por carta/mandado e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão, inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. À Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal”. Em suas razões recursais (ID 61881935), afirmam que os autores ajuizaram ação de rescisão de contrato com pedido de restituição de valores aportados. Informam que foi formulado pedido de tutela de urgência para bloquear a quantia de R$ 941.179,03, referente aos valores investidos. Mencionam que foram bloqueados parcialmente os valores nas contas bancárias das agravantes. Alegam a incompetência do juízo para apreciar a questão, pois existe cláusula de eleição no contrato firmado entre as partes, que estipula o foro Central da Comarca de São Paulo para dirimir qualquer controvérsia. Argumentam que é indevido o bloqueio dos valores nas contas das agravantes, pois não há título judicial em favor dos agravados. Mencionam que não há obrigação certa, líquida e exigível. Defendem a ilegalidade da constrição efetivada, pois não houve demonstração da dilapidação patrimonial ou ocultação de bens. Afirmam que não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor. Defendem que deverá ser autorizada a substituição do bloqueio judicial por seguro garantia, que se equipara a dinheiro, conforme prevê o art. 835, § 2o, do CPC. Entendem que o seguro garantia é a forma menos gravosa para as devedores. Discorrem sobre o direito aplicável ao caso. Transcrevem jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato desbloqueio da constrição realizada nas contas das agravantes. No mérito, postulam: a) o reconhecimento da incompetência do juízo, sendo que o processo deve ser declinado para uma das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca de São Paulo; b) que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando detidamente os autos, verifico que as questões relativas à incompetência do juízo para dirimir a controvérsia entre as partes, ante a existência de cláusula de eleição de foro, bem como a necessidade de substituir a constrição dos valores bloqueados por seguro garantia, não foram apreciadas pelo juízo a quo. Ao contrário, referidas questões foram suscitadas diretamente no recurso, sem que tenham sido apreciadas pelo juízo de origem. Assim sendo, a incompetência do juízo e a substituição do bloqueio por seguro garantia devem ser apreciadas primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Portanto, o recurso não será conhecido em relação às referidas matérias. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Compulsando os autos de origem, verifico que os agravados/autores afirmam que fizeram contrato de investimento com os réus. Informam que as empresas se apresentaram como especialistas em investimento, tendo sido garantido que os valores investidos e aportados seriam devolvidos, caso houvesse o fim das operações, ou outras situações que pudessem colocar em risco o patrimônio dos clientes. Mencionam que solicitaram o resgate de parte dos investimentos, sendo que os réus, ora agravantes, embora reiteradamente tenham afirmado que iriam devolver o dinheiro, não cumpriram o acordado. Alegam a existência de gestão temerária ou fraude por parte dos réus. Os autores requereram o bloqueio do valor investido R$ 941.179,03, visando garantir o recebimento do reembolso dos valores aportados. O caso dos autos configura arresto cautelar, desse modo, compete à parte autora demonstrar a probabilidade de seu direito e as fundadas razões para entender que a medida é indispensável para garantir o resultado útil do processo, ainda na fase de conhecimento, antes do contraditório. Desse modo, o arresto é medida idônea para assegurar o direito, quando demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 e 301, ambos do CPC. Compulsando os autos de origem, verifica-se que os autores juntaram vasta documentação demonstrando os contratos firmados, bem como os aportes financeiros dos valores indicados na exordial, conforme documentos de ID 203774155 ao ID 203777958, autos de origem. Há, portanto, prova quanto à entabulação do negócio jurídico. Verifico, ainda, que os agravados/autores comprovaram os diversos pedidos administrativos para resgate dos investimentos, todavia, os pleitos, ao que tudo indica, não foram atendidos pelos réus, conforme troca de mensagens. Deve-se ponderar que o investidor tem o direito ao resgate antecipado do investimento, ainda que não cumprido os prazos estipulados, embora, nesse caso, seja necessário o pagamento das taxas e multas contratadas, além do prejuízo em proceder ao resgate antecipadamente. No caso em comento, o pedido de resgate foi formulado reiteradamente pelos autores, todavia, os valores não lhes foram devolvidos. Ao que tudo indica, em juízo de cognição sumária, sequer foi liberado parte dos valores ou apresentadas justificativas para a retenção de todos os investimentos. O agravante/réu na peça de recurso também não explicou os motivos pelos quais não procedeu à devolução dos resgates solicitados. Conforme bem ponderou o juízo a quo “a não devolução de valores, apesar dos pedidos administrativos dos autores, indica que há risco concreto de dilapidação patrimonial, o que impossibilitaria a devolução dos valores ao final, tornando inútil aos autores”. Assim sendo, os elementos até então disponíveis para análise apontam para o justificado e fundado receio da parte agravante de não obter a devolução dos valores. Além disso, conforme informado na peça de recurso, o agravante pretende a substituição da quantia bloqueada por seguro garantia, questão deverá ser apreciada pelo juízo de origem, conforme acima já esclarecido, sob pena de supressão de instância. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Esclareço, contudo, que a questão poderá ser revista no julgamento do recurso pelo colegiado, após o contraditório. Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que, caso queiram, respondam ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora